Tribunal: TJSP
Processo: 0009171-97.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Deferimento pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão fundamentada – Hipótese em que há atestado favorável de bom comportamento carcerário – Prescindibilidade de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Não houve demonstração da necessidade de perícia no caso concreto – Critério do Juízo da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Deferimento pelo Juízo de primeiro grau mediante decisão fundamentada – Hipótese em que há atestado favorável de bom comportamento carcerário – Prescindibilidade de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Não houve demonstração da necessidade de perícia no caso concreto – Critério do Juízo da Execução – Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício – Agravo ministerial NÃO PROVIDO.